Tribunal: TJDFT
Processo: 0003116-98.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA C/C ALIMENTOS. PRELIMINARES. DUPLO EFEITO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.012, § 1o, II, CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS EM FAVOR DO EX-CONSORTE. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PESQUISA BENS VIA BACENJUD. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada que a situação do recurso em exame se amolda a uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.012 do CPC, deve ser o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. A transação é verdadeiro negócio jurídico bilateral de natureza contratualista e, como tal, a vontade das partes ali constante, desde que não eivada de vícios que maculam o próprio negócio, deve ser respeitada e cumprida.
3.1. In casu, o acordo apresentado nos autos não foi firmado espontaneamente entre as partes, o que afasta a sua validade por vício de consentimento. Acordo extrajudicial não homologado.
4. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito;
4.1. In casu, não tendo a autora comprovado a existência de bens dispostos em títulos de créditos emitidos em favor do réu, correta a sentença que entendeu pela ausência de demonstração do fato constitutivo do seu direito à partilha, não sendo cabível a pesquisa via Bancenjud.
5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.